Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício do substituído processualmente ALBERTO PAULO DIAS, anuente ao acordo noticiado nos autos. O patrono do exequente, no entanto, requer novamente a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados (ID 13239755). Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (fls. 499-500, ID 10614873). Isso posto, defiro o pedido de ID 13239755 para retificar a decisão de ID 10615107 e determinar a expedição do devido precatório em favor de ALBERTO PAULO DIAS com o destaque da verba honorária contratual. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador